Tribunal: STF
Processo: AI 481031
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU
PROGRESSIVO. ARTIGO 67 DA LEI 691/84. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
O artigo 67 da Lei 691/84 do Município do Rio de janeiro não foi
recebido pela Constituição do Brasil, dado que estabeleceu a
progressividade do IPTU em função da área e da localização dos
imóveis, circunstâncias ligadas à capacidade contributiva.
Agravo
regimental a que se nega provimento.